Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS E PARDOS. AÇÃO AFIRMATIVA. COTAS RACIAIS. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSTERIOR HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO AUTODECLARADA. DIVERGÊNCIA DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA CONSIDERADO COTISTA EM OUTRA OPORTUNIDADE. INCOERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. No âmbito federal, a Lei 12.990/2014 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do certame, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (art. 2o).
3. A autodeclaração será confirmada mediante processo de heteroidenficação - identificação por terceiros da condição declarada -, mediante a utilização de critério exclusivamente fenotípico, nos termos da Portaria Normativa 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), que regulamenta a composição das comissões de averiguação de heteroidentificação racial e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. O edital prevê regras em consonância com a lei, no item 5.2.2.
4. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. A presunção é relativa e admite prova em contrário.
6. Apesar de a autora se autodeclarar parda, a comissão de heteroidentificação não reconheceu essa condição. A candidata interpôs recurso contra sua exclusão. O recurso foi indeferido: dois membros da comissão entenderam que seu fenótipo não apresenta características marcantes da raça; o terceiro votou pelo deferimento do recurso. A agravante comprovou que, em 2024, foi inscrita e aprovada, na condição de cotista, no VIII concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
7. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes.
8. Os elementos dos autos evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito, notadamente diante da divergência na comissão avaliadora e do histórico de aprovação anterior da autora como cotista. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da continuidade das etapas do certame, de modo que a ausência da tutela poderá resultar na exclusão prematura da candidata. Por fim, a medida é reversível. Caso, ao final da instrução, o pedido seja julgado improcedente, a autora será excluída do concurso, sem prejuízo à Administração. A decisão deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.